Tribunal: TJSP
Processo: 0001317-75.2014.8.26.0185
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Agravo interno - decisão monocrática - tarifas bancárias - observância do entendimento fixado pelo STJ nos REsps nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573 representativos de controvérsia repetitiva - tarifa de seguro considerada abusiva - agravo regimental improvido.